Tribunal: TJMT
Processo: 1027119-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027119-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Multa administrativa. Procon. Pedido de suspensão de exigibilidade de crédito com base em seguro garantia judicial. Recurso não provido.
Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo Procon, ao fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida e de inidoneidade da apólice de seguro apresentada como caução.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apólice de seguro garantia judicial é apta a suspender a exigibilidade de multa administrativa; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória.

III.
Razões de decidir

3.
A apólice de seguro garantia não está entre as hipóteses legais previstas no art. 151 do CTN para suspensão da exigibilidade do crédito, sendo inapta para essa finalidade.

4.
A suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, V, do CTN exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados nos autos.

5.
A argumentação genérica sobre a nulidade do processo administrativo e a desproporcionalidade da multa não se mostra suficiente para comprovar a verossimilhança das alegações.

6.
Não foi demonstrado risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida antes do julgamento do mérito.

7.
A análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Município foi rejeitada, por não ter sido enfrentada na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

8.
O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo.

IV.
Dispositivo

9. Agravo de instrumento
não provido.
Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, incisos II e V; CPC, art. 300; Lei no 6.830/1980, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.08.2019; TJMT, AI no 1000492-55.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024
;
TJMT,
1017628-
31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com
pedido de efeito ativo, interposto co
ntra decisão que, nos autos de Ação A
nulatória
n. 1042230-31.2023.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em suas razões recursais, a agravante alega que apresentou apólice de seguro garantia no valor do débito acrescido de 30%, em conformidade com a legislação e com as circulares da SUSEP, sendo cabível o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito.

Afirma que o seguro garantia é equiparado a depósito judicial, nos termos do art. 9o, II e §3o, da Lei n. 6.830/80, interpretação aplicável por analogia às ações anulatórias.

Sustenta que a apólice ofertada contém cláusula de renovação automática, afastando a objeção quanto ao prazo de vigência determinado.

Defende que a negativa da tutela poderá resultar em protesto, inscrição em dívida ativa e restrições cadastrais, o que configura perigo de dano.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo para suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento final da ação e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (Id 306287399)

O efeito
at
ivo pretendido foi
indeferido
.
(Id
307210853
)
.

Contra a decisão que indeferiu o efeito
at
ivo, foi interposto agravo interno. (Id
312656863
).

Contraminuta apresentada pelo Município de Cuiabá, que suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a multa foi aplicada pelo Procon Estadual, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, e não pelo Procon Municipal, requerendo sua exclusão do polo passivo da ação originária e do recurso. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito, podendo apenas autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Ressalta a presunção de legalidade do processo administrativo e a regularidade da multa fixada nos termos do art. 57 do CDC, alegando ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

(Id
308091871
).

Contrarrazões ao recurso de agravo interno, defendendo a manutenção da decisão que indeferiu a liminar recursal. (Id 313481383).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo acolhimento da preliminar
,

suscitada em contrarrazões,
de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, com sua exclusão do polo passivo e
consequente inclusão do Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, opina pelo não provimento do agravo, sob o fundamento de que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito e de que o processo administrativo transcorreu regularmente, com contraditório e ampla defesa, tendo apurado prática abusiva consistente em venda casada.
(Id 315128375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Preliminar – ilegitimidade passiva

O agravado suscita, em contrarrazões, preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a multa questionada nos autos foi aplicada pelo Procon Estadual, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e não pelo Município de Cuiabá, razão pela qual este não deveria figurar no polo passivo da demanda.

Embora a ilegitimidade seja matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer fase do processo,
sabe-se que,
em sede de agravo de instrumento
,
a análise deve restringir-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada.

Como o juízo de primeiro grau não enfrentou a questão, limitando-se a indeferir a tutela provisória, não cabe a este Tribunal apreciá-la sob pena de configurar supressão de instância.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões, porquanto não apreciada pelo juízo singular.

Mérito – Suspensão da exigibilidade do crédito

De acordo com o processo de origem,
verifico que
a parte
agravante ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 157.500,00, aplicada pelo Procon em razão de supostas irregularidades em cerimônia de colação de grau, ao argumento de que a penalidade seria nula, desproporcional e sem respaldo em prova suficiente, além de que poderia oferecer seguro garantia judicial como caução idônea.

O juízo de origem indeferiu a tutela pleiteada ao fundamento de que não se encontrava demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que o processo administrativo observou a legalidade, o contraditório e a ampla defesa, bem como de que a apólice apresentada possuía prazo determinado, sendo considerada inidônea para suspender a exigibilidade do crédito.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando a idoneidade do seguro garantia judicial, equiparado à fiança bancária e ao depósito em dinheiro, reiterando a nulidade do processo administrativo, a insubsistência da infração e a desproporcionalidade da multa, além de alegar risco de grave dano em razão da possibilidade de inscrição em dívida ativa, protesto e restrições cadastrais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Sobre o assunto, sabe-se que o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.
(Destaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da
existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, 15.8.2019). (Destaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a
concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024)
.

No entanto, a suspensão do crédito tributário nos termos do inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais
sejam, probabilidade
do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se
estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

No presente caso, a análise dos elementos apresentados não permite concluir pela presença dos pressupostos exigidos para a concessão da tutela provisória, uma vez que a parte autora não trouxe demonstração clara e suficiente da alegada irregularidade no processo administrativo sancionador.

A argumentação apresentada limita-se a afirmar genericamente que a multa aplicada seria descabida e desproporcional, sem comprovação robusta de violação aos ditames do Código de Defesa do Consumidor ou de desconsideração dos critérios legais para a fixação da penalidade. Nessas condições, não se evidencia a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer situação concreta de risco de dano irreparável ou de difícil
reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito da ação de origem.

Quanto
ao seguro garantia judicial, registro que sua apresentação não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, uma vez que não figura entre as hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Sua utilização pode, em situações específicas, autorizar apenas a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não se presta a afastar a exigibilidade da multa aplicada.
Neste sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. CARTA DE FIANÇA COM PRAZO DETERMINADO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado pelo Estado de Mato Grosso, bem como o aceite de carta de fiança como caução. O Agravante alegou a nulidade do lançamento, em razão da suposta regularidade das operações comerciais e da ausência de procedimento para desconsideração dos negócios jurídicos. Aduziu
ainda que a negativa da medida inviabiliza suas atividades empresariais por impossibilitar a obtenção de certidão fiscal negativa ou com efeitos de negativa. O pedido foi parcialmente deferido para autorizar a expedição da certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apólice de seguro-garantia pode suspender a exigibilidade do crédito tributário; (
ii
) verificar se a apresentação da apólice é suficiente para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apólice de seguro-garantia, mesmo com cláusula de prorrogação automática, não possui previsão legal no art. 151 do CTN como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo inapta para tal finalidade.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a apresentação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito, mas é suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que observados os requisitos de idoneidade.

5.

A decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento de que a carta de fiança com prazo determinado não garantiria adequadamente o juízo,
especialmente em razão da longa duração dos processos judiciais.

6.Constatou-se que a apólice apresentada prevê cláusula de prorrogação automática, o que, conforme precedentes, é suficiente para possibilitar a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1
.
A apólice de seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 151 do CTN.

2.É admissível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando apresentada apólice de seguro-garantia com cláusula de prorrogação automática, desde que idônea para fins de garantia do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 151, V; Lei no 6.830/1980, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1011871-90.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 06.12.2024;

TJMT, AI no 1017751-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.12.2024
”.
(N.U 1017628-31.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
7
.
2025)
. (Destaquei).

Dessa forma, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, da inexistência de situação concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e da inaplicabilidade do seguro garantia judicial como meio de suspender a exigibilidade do crédito, concluo que a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade, impondo-se o não provimento do agravo de instrumento.

Faço um importante registro para declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno (Id
312656863
), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o efeito ativo, por perda superveniente do seu objeto

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025